Tribunal: TJSP
Processo: 2157987-41.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inexistência de quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 535 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Nota promissória emitida em garantia de contrato de seguro – Prescrição intercorrente – Consumação – Paralisação do feito pela credora por mais de 06 (seis) anos, sem qualquer providência útil ao

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inexistência de quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 535 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Nota promissória emitida em garantia de contrato de seguro – Prescrição intercorrente – Consumação – Paralisação do feito pela credora por mais de 06 (seis) anos, sem qualquer providência útil ao andamento e conclusão da execução – Pretensão de cobrança de honorários sucumbenciais arbitrados em sede de embargos que está igualmente prescrita, diante do estabelecido no art. 25 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, uma vez nada haver sido providenciado nos 05 (cinco) anos que se seguiram ao trânsito em julgado da sentença – Prescrição decretada em embargos de declaração opostos pelo ora coembargado Ivo e reconhecida de ofício no presente recurso nesta oportunidade.